Tribunal: CARF
Processo: 18470.731482/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731482/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.517 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
CASTRO NAZARETH ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731482/2018-18
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731482/2018-18

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 07-43.960,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS em que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/RJO No 3429751, de 31/08/2018, de fls. 122 e 123 por meio do qual a
Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.

Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls.
02, a 09 alegando, em síntese, que:
- todas as notificações devem ser destinadas ao escritório dos seus
Patronos na pessoa do Dr.s JOÃO ANTÔNIO LOPES, inscrito na
OAB/RJ sob o n.g 63.370, com escritório na Av. Brás de Pina nc 918 -
Vila da Penha - RJ, CEP: 21.210-675, para que possa ser promovido um
melhor e mais efetivo controle dos atos processuais pelo escritório que
patrocina a presente causa.
(...)
Em 2014 aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941 reaberto pela Lei no
12.865 que abrangia todos os débitos existentes até 11/2018. Entretanto,
quando da adesão alguns débitos existentes junto à PGFN já
encontravam-se extintos por conta da prescrição. Ou seja, quando da
consolidação são
foram abrangidos
alguns
débitos,
conforme
demonstrado nos documentos ora anexados, porquanto já prescritos.
Destarte, não seria possível o parcelamento de um crédito tributário
prescrito, por meio de uma análise dos efeitos jurídicos do pedido de
parcelamento, bem como das consequências da prescrição, no âmbito do
direito tributário.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731482/2018-18

Se por um lado, o pedido de parcelamento é um ato voluntário do
devedor, que espontaneamente confessa a sua dívida perante a
Administração Tributária e manifesta o seu desejo de pagar o que é
devido, por outro lado, a prescrição é uma das formas de extinção do
crédito tributário, prevista no art. 156, inciso V, do Código Tributário
Nacional. A Administração Pública, é regida pelo Princípio da
Legalidade, de forma que as cobranças de créditos tributários têm que se
pautar nas normas que regem a matéria, sob pena de serem abusivas.
Assim, nos termos do Código, a prescrição não extingue apenas a ação
para a cobrança do crédito tributário, mas o próprio crédito, vale dizer,
a relação material tributária.
Como exposto, a prescrição tributária é uma das hipóteses de extinção
do crédito. Portanto, após consumada a prescrição, o crédito tributário
deixa de existir, não podendo mais ser cobrado judicialmente, nem pago
espontaneamente pelo devedor.
Partindo dessa premissa, o pagamento de um crédito tributário prescrito
é indevido, podendo o devedor requerer a restituição daquilo que foi
pago. Da mesma forma, não é admissível que um débito prescrito, ou
seja, que já não mais existe, seja parcelado.
Apesar do pedido de parcelamento ser uma confissão de dívida e uma
manifestação de vontade de quitação do débito, não se pode aceitar que
o contribuinte pague algo que já não mais deve. O referido pedido não
tem o condão de fazer renascer a dívida. Nesse sentido, os Tribunais
Superiores vêm consolidando esse posicionamento.
Por fim, à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, a contribuinte requer o pagamento da parte incontroversa, referente aos débitos de
2013 (processos 2017-43 e 2017-07) e a declaração da prescrição do período não compreendido
no parcelamento efetuado, considerando que quando da adesão o referido débito já encontrava-se
prescrito, cancelando-se, assim, a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de
janeiro/2019, concedendo-lhe o direito de nele permanecer nos termos da fundamentação.
O pleito foi analisado pela DRJ em Florianópolis que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo-se a exclusão do Simples Nacional, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731482/2018-18

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação. Informa ainda que as referidas
pendências foram regularizadas em 30/04/2019,
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, tal como informado no ADE, a existência de débitos fiscais com
exigibilidade não suspensa é causa impeditiva à opção da empresa pelo Simples Nacional, e
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
A alegação da contribuinte, no sentido de que “foram sanados todos os débitos em
aberto em 30/04/2019 não tem o condão de reverter a situação que ensejou sua exclusão do
Simples Nacional, demonstrando ao contrário a existência efetiva da dívida tributária. Esta
deveria ter sido regularizada no prazo de 30 dias da ciência do ADE, conforme disposto no § 2o
do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e § 1o do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de
2018.
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731482/2018-18

fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Como se verifica, a ciência dos autos se deu em 12/09/2018, enquanto a
regularização supostamente em 30/04/2019, não tendo se verificado o determinado no
dispositivo supratranscrito:

Tendo em vista que a interessada não regularizou os débitos no prazo regulamentar,
não há reparos a serem feitos a r. decisão de piso.
Por fim, consoante o disposto no art. 23, inciso II, do Decreto n.o 70.235, de 1972,
alterado pela Lei n.o 9.532, de 1997, as intimações serão feitas por via postal, endereçadas ao
“domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo”, definido no § 4.o desse mesmo artigo 23, na
redação dada pela Lei n.o 11.196, de 2005. Não há, portanto, por falta de disposição legal que o
autorize, como ser atendido o pedido da manifestante, no sentido de que todas as intimações e
comunicações do presente processo sejam realizadas em nome de JOÃO ANTÔNIO LOPES.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.517 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731482/2018-18

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital